Tribunal: TJBA
Processo: 8019771-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019771-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MONTEIRO FILHA

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO QUE ATENDE AOS DITAMES LEGAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INSURGÊNCIA.
PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 473, do CPC elenca os requisitos que o laudo pericial deve conter para ser homologado, tais como expressa exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica realizada; indicação do método utilizado, e resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes.

2.Ao juiz cabe avaliar a necessidade ou não da homologação do laudo pericial tendo em vista que a iniciativa probatória é do magistrado, em busca da verdade real. Logo, sendo a perícia pautada pelos critérios previstos em lei (art. 473, CPC) e em determinação judicial, inexistem motivos aptos a desconstituir/reformar a homologação dos cálculos realizados pelo ilustre perito do juízo.

3. A compensação de valores não pode ser admitida na fase de cumprimento de sentença quando não há previsão expressa no título executivo judicial, sob pena de violação aos limites da coisa julgada, conforme disposto no art. 508, do CPC.

4.O art. 525, do CPC delimita as matérias passíveis de impugnação ao cumprimento de sentença, não prevendo a possibilidade de discussão sobre compensação de valores não abrangidos pela decisão transitada em julgado.

5. A decisão que admitiu a compensação amplia os efeitos do título executivo em afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Republicana, que consagra o princípio da intangibilidade da coisa julgada.

5
. AGRAVO DE I
NS
TRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019771-02.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
MARIA DE FATIMA MONTEIRO FILHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .